Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA SIAPE. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA MUTUÁRIA. ASSINATURA DIGITAL. FOTOGRAFIA (“SELFIE”). DIVERGÊNCIA DE DADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. A responsabilidade civil do banco deve ser afastada quando demonstrado, com base nas provas apresentadas nos autos, que a autora pactuou novo contrato de empréstimo consignado por meio de acesso ao sistema SIAPE SERVIDOR, mediante fornecimento de sua assinatura digital devidamente certificada e cadastro de fotografia (“selfie”) para fins de reconhecimento facial.
3. Considerando que somente o servidor, munido de seu certificado digital, pode acessar o sistema SIAPE para obter informações sobre seus dados, e que, no caso de instituições consignatárias, o acesso apenas se dá mediante autorização expressa do servidor, conclui-se não socorrer à mutuária a alegação de que os termos contratuais por ela autorizados seriam divergentes dos que efetivamente constam no contrato firmado.
4. Constatado que a autora, servidora pública, mediante acesso ao sistema SIAPE, solicitou empréstimo consignado e assinou o contrato digitalmente, obrigando-se aos termos ali contratados, depreende-se que caberia à instituição financeira, no estrito cumprimento do negócio jurídico, disponibilizar o valor pactuado na conta bancária da mutuária, o que foi feito e admitido por esta, não havendo que se falar em ilicitude praticada pela instituição financeira.
5. A inversão do ônus da prova não representa procedência automática do pedido em favor do consumidor, permanecendo deste o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Apelo conhecido e não provido.